Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700438-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LUCAS BARROS BRITO D E S P A C H O Intime-se a agravante para justificar a tempestividade recursal, uma vez que a decisão efetivamente recorrida se refere ao ID no 177310374, dos autos de origem, bem como para se manifestar sobre possível inovação recursal em relação ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator